Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706421-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS AGRAVADO: BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de despejo por fato de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em face de BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA, indeferiu o pedido liminar para determinar a ré a desocupação do imóvel (ID 221748055, autos originários). Em suas razões (ID 69063948), a agravante sustenta que: 1) a agravada não paga mais o aluguel mensal desde o que venceu em outubro de 2024; 2) o valor inadimplente a título de encargos locatícios soma o total de R$ 11.257,47; 3) a quantia da caução prestada pela agravada já foi superada pelo montante das dívidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar de despejo requerida pela agravante para determinar a imediata desocupação do imóvel. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. A agravante foi intimada para recolher preparo em dobro e se manifestar sobre a tempestividade recursal (ID 69149363). A agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade e o preenchimento da tempestividade (ID 69251586). Juntou declaração de hipossuficiência (ID 69251586). Intempestividade recursal afastada e intimação para que a agravante comprove sua situação financeira (ID 69448937). Resposta da agravante (IDs 69545074 a 69545091). Custas recolhidas (IDs 69545190/69544404). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. Após a intimação para a comprovação da hipossuficiência, a agravante recolheu as custas (IDs 69545190/69544404) O recolhimento das custas no agravo de instrumento é incompatível com a hipossuficiência e o pedido de gratuidade de justiça. Há preclusão lógica - perda da faculdade processual em razão de ato incompatível com a natureza do pedido. A propósito, registrem-se, ilustrativamente, julgados sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (...)" AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1866351 – SP, 3a Turma, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 19/10/2020) - grifou-se. "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (0742986-58.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 27/01/2021, DJe: 09/02/2021) - grifou-se." Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, diante do recolhimento das custas, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de ação de resolução contratual c/c pedido liminar de despejo por falta de pagamento ajuizada por PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS em face de BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA. Narra a agravante que celebrou contrato de locação com a agravada de imóvel residencial localizado na Quadra 03 PROJETO 1 S/N, Bloco “01”– Apartamento no 204 Setor Central- Gama - Brasília – DF, em 19/08/2024, pelo prazo de 12 meses. Foi estipulada a prestação mensal no montante de R$ 2.350,00. Alega que a agravada inadimpliu com as obrigações contratuais a partir de outubro de 2024 com o não pagamento dos encargos por conta do atraso das primeiras prestações. Ao final, requereu a desocupação liminar do imóvel, a resolução do contrato, condenação ao pagamento dos aluguéis, encargos locatícios e danos morais. Com relação ao pedido liminar, o juízo da 23a Vara Cível de Brasília o indeferiu, nos seguintes termos (ID 221748055, autos originais): "1. Cuida-se de ação de despejo, com pedido liminar, movida por PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS em desfavor de BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA NOGUEIRA. 2. Dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.254/1991 que se concederá a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, quando a ação de despejo tiver por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de garantia. 3. Compulsando os autos, verifico que o contrato objeto da lide está garantido por caução no valor de R$ 7.050,00, em montante superior à dívida indicada à inicial (R$ 1.014,04), a obstar a concessão da liminar vindicada. 4. Da mesma forma, reputo ausentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com base na própria garantia ofertada, a qual se revela hígida a satisfazer eventual pretensão de cobrança. (...) 6. Quanto ao perigo de dano aventado, destaco que a inadimplência imputada à ré data de outubro do ano corrente, tendo a presente demanda sido proposta apenas no curso do recesso forense, de modo a infirmá-lo. 7. Do exposto, por não reputar ausentes os elementos necessários à sua concessão, indefiro os pedidos liminar e de tutela de urgência.8. Remetam-se os autos ao Juízo de origem." Com o declínio de competência, o Juízo da 2a Vara Cível do Gama, após determinar a emenda à petição inicial, reanalisou o pedido liminar e manteve seu indeferimento, pelos próprios fundamentos da primeira decisão (ID 225903742, autos originais). Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), será concedida liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. A ação deve ter por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento. A lei, portanto, atrai a exigência de que o locador preste caução equivalente a 3 meses de aluguel. Todavia, é possível a utilização do próprio crédito como garantia para eventual ressarcimento ao locatário. Raciocínio diverso comprometeria o direito do locador de retomar o imóvel por inadimplência contumaz do locatário quando o valor da dívida supera a própria garantia oferecida. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1917032, 0724990-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)"- grifou-se. O contrato de locação previu os encargos acessórios em razão do inadimplemento, nos seguintes termos: "§ 4o - Na hipótese de atraso no pagamento do aluguel e encargos locatícios no prazo previsto nesta cláusula, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária, inclusive proporcional, caso o atraso seja inferior a 30 (trinta) dias, e em caso de encaminhamento ao departamento jurídico, independentemente de aviso prévio, fica estabelecido que no caso de cobrança amigável, os honorários advocatícios serão de 20% (vinte por cento). O encaminhamento ao departamento jurídico somente poderá ser feito em atrasos superiores a 30 (trinta) dias." Com relação à caução, a cláusula nona dispôs: " O LOCATÁRIO, concorda desde já, em depositar 02 (duas) vezes o valor do aluguel vigente, ou seja, R$4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais), O deposito será realizado na Conta Corrente da administradora, porém será repassado de imediato ou seja nos mesmos dias de recebimento a LOCADORA e ficará em seu poder, devendo ser devolvida ao LOCATÁRIO em até 10 (dez) dias após a entrega e recebimento das chaves estando o imóvel nas mesmas condições ora locado na época, ou seja, conforme fotos e laudo de vistoria, sendo atualizado pelo índice da poupança." O acervo probatório indica, em cognição sumária, que a dívida da locatária alcança o montante de R$ 11.257,47 (ID 69065715) relativo aos aluguéis, encargos acessórios e despesas pelo uso do imóvel. O valor supera a caução ofertada pela locatária (R$ 4.700,00), bem como o valor da caução a ser garantida em juízo pela locadora (R$ 7.050,00). Houve notificação extrajudicial para situar a locatária sobre o quantum devido, para que promovesse o pagamento em 10 dias e desocupasse o imóvel em 30 dias (ID 223828051), o que não restou atendido. O valor da dívida deve ser considerado como caução com o propósito de preencher requisito legal para obtenção da liminar de despejo, sob pena de perpetuar situação de inadimplência causada pela locatária. Ademais, com relação ao perigo da demora, a ocupação do imóvel sem o cumprimento das obrigações contratuais majora os prejuízos da locadora: fica impossibilitada de usá-lo ou de obter frutos de sua exploração. Dessa forma, em cognição sumária, deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que a locatária desocupe o imóvel. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino que o juízo expeça o mandado para que a locatária/agravada BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA, no prazo de 15 dias, desocupe o imóvel (art. 59, §1o, Lei 8.245/91). Oficie-se o juízo da 2a Vara Cível do Gama, com urgência. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator